Tribunal: TJMT
Processo: 0016139-77.2015.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016139-77.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREA CARVALHO DA SILVA - CPF: 941.047.431-00 (APELADO), GISELLI LILIANI MARTINS - CPF: 779.490.132-49 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (APELANTE), LUCAS GUIMARAES PEREIRA - CPF: 061.251.301-77 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE IMÓVEL COM VÍCIOS OCULTOS – INFILTRAÇÕES E PROBLEMAS NO SISTEMA HIDROSSANITÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL PRODUZIDO POR ENGENHEIRO HABILITADO – VALIDADE – PROVA NÃO IMPUGNADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste nulidade na sentença fundada em prova testemunhal colhida sem impugnação oportuna, ainda que prestada por pessoa com vínculo com a parte, quando o juízo a ela confere a credibilidade que entender adequada diante do conjunto probatório.

Nas ações indenizatórias fundadas em vício oculto decorrente de falha na construção de imóvel, incide o prazo prescricional e não o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é medida compatível com a hipossuficiência técnica para apuração de vícios construtivos, e a produção de laudo técnico unilateral, por engenheiro legalmente habilitado, acompanhado de documentação fotográfica e não impugnado pela parte adversa, pode ser valorada como elemento probatório eficaz, sobretudo quando não se requereu prova pericial judicial.

A responsabilidade da construtora por vícios ocultos decorrentes da má execução da obra é objetiva, sendo irrelevante a existência de termo de quitação se os defeitos se revelam apenas após a entrega do imóvel e não foram possíveis de detecção pela consumidora.

Restando comprovadas despesas com laudo técnico e comunicação extrajudicial, é devida a reparação por danos materiais.

A frustração da legítima expectativa do consumidor que adquire imóvel residencial e depara-se com sua deterioração estrutural grave, apta a comprometer a habitabilidade, configura violação a direito da personalidade, ensejando a reparação por danos morais, independentemente da efetiva residência no imóvel.

O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo redução quando arbitrado em quantia moderada e compatível com as circunstâncias do caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PISSANTI EMPREENDIMENTOS LTDA. em razão do inconformismo com a sentença de ID 3069366 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS no 0016139-77.2015.8.11.0015, movida por ANDREA CARVALHO DA SILVA, julgou procedente a pretensão originária nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA:

a) na obrigação de fazer, consistente na realização de todos os reparos necessários no imóvel objeto da lide, considerando os vícios apontados no laudo técnico de id 55251631 págs. 01/09, para sanar todos os vícios e garantir a habitabilidade e segurança da edificação. O prazo para o início das obras é de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta sentença, e o prazo para a conclusão da obra é de 60 (sessenta) dias, a contar do início dos trabalhos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento de qualquer um dos prazos estabelecidos;

b) ao pagamento de danos materiais à autora no valor total de R$ 1.177,70 (mil cento e setenta e sete reais e setenta centavos). Sobre este valor, deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do desembolso de cada valor e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Sobre este valor, deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir da data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões de ID 309869368 a empresa recorrente sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença, por ter se baseado em depoimento de testemunha impedida; (ii) a ocorrência de decadência, com fulcro no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a fragilidade do laudo técnico unilateral apresentado pela parte autora; (iv) a ausência de responsabilidade da construtora, diante da culpa exclusiva da consumidora; e (v) a improcedência dos pedidos indenizatórios por ausência de prova do dano material e inexistência de abalo moral.

Requer, dessa forma, que seja dado provimento ao seu apelo com o fito de reformar a sentença atacada, postulando, em preliminar, o reconhecimento da nulidade da sentença, por ter se baseado em depoimento de testemunha impedida, bem como a extinção do feito em razão da decadência do direito invocado na petição inicial. Superadas as preliminares, requer a reforma total da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos formulados pela autora, o afastamento da obrigação de fazer, a desconsideração do laudo técnico unilateral produzido, bem como a exclusão das condenações por danos materiais e morais.

Contrarrazões recursais em documento de ID 309869377.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

I – Da alegação de nulidade da sentença por oitiva de testemunha impedida.

Inicialmente a empresa apelante sustenta a nulidade da sentença com fundamento no art. 447, §2o, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que foi considerada, para formação do convencimento judicial, a oitiva da mãe da autora, testemunha que, segundo afirma, detém interesse no desfecho da causa.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

(...)

§ 2o. São impedidos:

I – o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito;”

No caso concreto, a testemunha Paulina Maria de Azevedo Silva, de fato, é genitora da autora e reside no imóvel objeto da ação, conforme reconhecido na sentença.

Todavia, não há como se reconhecer, de plano, a nulidade pretendida, uma vez que a oitiva foi devidamente requerida e realizada sem impugnação no momento oportuno e a sentença não se apoiou exclusivamente nesse depoimento, mas sim no conjunto probatório, em especial no laudo técnico assinado por engenheiro habilitado, que descreveu vícios construtivos de grau de risco crítico e nos documentos fotográficos juntados aos autos.

É cediço que se admite o depoimento de testemunha com vínculo com a parte, desde que o juízo a tenha advertido quanto ao compromisso legal e avaliado seu depoimento com o devido critério.

Portanto, não se verifica nulidade, devendo a tese ser rejeitada.

II – Da suposta decadência do direito da parte autora.

Prosseguindo, a recorrente defende a aplicação do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC, sustentando que a reclamação da autora se deu meses após a entrega do imóvel.

Contudo, a sentença enfrentou diretamente a tese e fundamentou muito bem ao decidir a questão conforme segue.

“Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.”

Conforme consignado, o pedido autoral é de reparação de danos materiais e morais, além de obrigação de fazer, o que atrai a natureza condenatória da pretensão e, por consequência, a aplicação do prazo prescricional, e não decadencial.

O entendimento consolidado no c. STJ é no sentido de que o prazo decadencial do art. 26 do CDC aplica-se apenas quando se busca a substituição ou reparo do bem com vício, não quando se trata de indenização por danos decorrentes do vício.Logo, afasta-se a alegação de decadência.

III – Da inversão do ônus da prova e validade do laudo técnico unilateral.

Sustenta a apelante, ainda, que a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova e baseou-se exclusivamente em laudo técnico unilateral, sem valor probatório.

O art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:

“São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Portanto, a inversão do ônus da prova foi fundamentada na hipossuficiência técnica da autora, ora apelada, que não detém conhecimentos para identificar e provar falhas de engenharia, o que é razoável, dada a complexidade do vício alegado.

Além disso, ainda que o laudo técnico tenha sido produzido unilateralmente, o mesmo foi elaborado por engenheiro civil legalmente habilitado, apresentou descrição detalhada das falhas construtivas e dos riscos à saúde e segurança dos ocupantes, esteve acompanhado de farta documentação fotográfica e não foi eficazmente impugnado pela parte contrária, que, inclusive, desistiu da produção da prova pericial judicial, o que lhe seria favorável caso houvesse dúvida quanto à origem do dano.

A jurisprudência citada na sentença inclusive reconhece a força probatória do laudo técnico quando corroborado por outros elementos dos autos, como é o caso.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Para o deferimento de inversão do ônus da prova deve haver a indicação do objeto da prova, bem assim das razões da inversão, não fazendo operar os institutos de proteção específica a invocação da relação de consumo, por si. VV. A inversão do ônus da prova é técnica que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor ainda na fase instrutória, quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação, nos termos do art . 6o, VIII, do CDC.” (TJ-MG - AI: 10000205524887001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/04/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Logo, a inversão foi corretamente decretada e o laudo técnico, válido e eficaz para a formação do convencimento judicial.

IV – Da inexistência de responsabilidade da apelante.

Em seu apelo, a construtora litigante também busca afastar sua responsabilidade, alegando que o imóvel foi entregue no estado em que se encontrava e que houve culpa exclusiva da autora na má instalação do sistema de água.

Contudo, o conjunto probatório é claro no sentido de que o imóvel apresentava vícios ocultos de origem hidráulica e estrutural, somente perceptíveis após a ligação do sistema de abastecimento de água.

De igual sorte, restou demonstrado pelo laudo técnico várias falhas construtivas graves, com risco à saúde.

Ainda, a testemunha da autora confirmou que os problemas eram anteriores à ligação feita pela consumidora e a testemunha da ré admitiu que o imóvel foi entregue sem rede de água conectada, o que impossibilita qualquer vistoria eficaz.

Conforme cediço, a responsabilidade da construtora, à luz do art. 18 do CDC, é objetiva e solidária, e não depende da demonstração de culpa:

“
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
”

A falha de construção é inegável.

A alegação de culpa exclusiva da consumidora, por sua vez, não foi comprovada nos autos, e cabia à ré produzir tal prova, da qual abriu mão ao não requerer perícia judicial.

Assim, mantém-se a responsabilidade da apelante.

V – Dos danos materiais e morais.

Por fim, quanto aos danos materiais, a sentença fixou a indenização no valor de R$1.177,70, referentes a taxa de vistoria cobrada pela ré, ao laudo técnico e respectiva ART e à notificação extrajudicial.

Tais valores estão documentalmente comprovados nos autos, conforme reconhecido na sentença, sendo irrefutável o direito ao reembolso.

No tocante aos danos morais, a tese da apelante é de que a autora não residia no imóvel e, portanto, não teria sofrido abalo suficiente a ensejar reparação.

A sentença, no entanto, enfrentou essa argumentação com propriedade.

O imóvel foi adquirido com o propósito de presentear os pais da autora, e a frustração da legítima expectativa, somada ao descaso da ré por quase uma década, configura, sim, violação a direitos da personalidade.

A jurisprudência colacionada pelo juízo de origem, de lavra do e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha no ano de 2024, reflete esse entendimento, notadamente quando afirma:

“Os problemas enfrentados pelo comprador que ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do uso da sua própria moradia, em razão de defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento.”

Ademais, o valor fixado em R$12.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

Dessa forma, irrepreensível a sentença combatida em todos os seus aspecto, motivo pelo qual devem ser afastadas todas as teses recursais levantadas pela parte apelante.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025